Tribunal: TJBA
Processo: 8023699-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023699-94.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: HERON ANDRADE DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. BAIXO VALOR. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA DEFINIR BAIXO VALOR. RESPEITO À AUTONOMIA FEDERATIVA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8023699-94.2022.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravado HERON ANDRADE DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.